Tribunal: TJSP
Processo: 1012587-23.2023.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - RECURSO.
1- PEDIDO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEL - PLEITO FORMULADO NA INICIAL, PORÉM, NÃO REPETIDO NO APELO - TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APPELLATUM - MATÉRIA NÃO APRECIADA.
2- POSSES DIRETA E INDIRETA DO BEM DEMONSTRADAS - DEMANDANTE QUE PERMANECEU NO IMÓVEL ATÉ MAIO DE 2023, HAVENDO INCLUSIVE CONDENAÇÃO EM OUTRA AÇÃO AO

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - RECURSO.
1- PEDIDO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEL - PLEITO FORMULADO NA INICIAL, PORÉM, NÃO REPETIDO NO APELO - TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APPELLATUM - MATÉRIA NÃO APRECIADA.
2- POSSES DIRETA E INDIRETA DO BEM DEMONSTRADAS - DEMANDANTE QUE PERMANECEU NO IMÓVEL ATÉ MAIO DE 2023, HAVENDO INCLUSIVE CONDENAÇÃO EM OUTRA AÇÃO AO PAGAMENTO DE 50% DO ALUGUEL PARA O COPROPRIETÁRIO - AUTORA QUE TROUXE CONTRATO DE VENDA E COMPRA E CRI DO IMÓVEL COMPROVANDO SER A PROPRIETÁRIA.
3- INGRESSO NO IMÓVEL COM AUTORIZAÇÃO DE APENAS UM DOS COPROPRIETÁRIOS - IMPOSSIBILIDADE - CONDÔMINO QUE NÃO PODE DAR POSSE, USO OU GOZO DA COISA SEM O CONSENTIMENTO DOS DEMAIS.
4- RÉ NOTIFICADA PARA DESOCUPAÇÃO - ESBULHO CARACTERIZADO - REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC PREENCHIDOS.
5- BENFEITORIAS - NOTAS FISCAIS DE ITENS NÃO RELACIONADOS À MANUTENÇÃO DO IMÓVEL - POSSUIDORA DE MÁ-FÉ QUE NÃO FAZ JUS À INDENIZAÇÃO POIS NÃO SE TRATAM DE BENFEITORIAS NECESSÁRIAS.
6- PAGAMENTO DE ALUGUEL - NÃO COMPROVAÇÃO - DEPÓSITOS EM CONTA CORRENTE QUE NÃO PERTENCE AOS COPROPRIETÁRIOS - VALORES QUE VARIAM MUITO A CADA MÊS E NÃO COINCIDEM COM O SUPOSTO VALOR DO ALUGUEL.
7- PAGAMENTO DE CONTAS DE CONSUMO - NÃO COMPROVAÇÃO - JUNTADA APENAS DE FATURAS, SEM OS RESPECTIVOS COMPROVANTES DE PAGAMENTO.
8- EXISTÊNCIA DE AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO E PENHORA DOS DIREITOS DE FIDUCIANTE DA AUTORA QUE NÃO RETIRAM SEU DIREITO AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - DEMANDANTE DEPOSITÁRIA DO BEM - DEVER DE GUARDA E CONSERVAÇÃO.
9- REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC PREENCHIDOS - ESBULHO CARACTERIZADO - REINTEGRAÇÃO DETERMINADA, CONCEDIDO O PRAZO DE 30 DIAS PARA DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL.
10- RECURSO PROVIDO.